Tribunal: TJMT
Processo: 1015897-39.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015897-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALLESON EUGENIO DE CAMPOS - CPF: 931.045.101-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECE A
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
– POSSIBILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO PELO PACOTE ANTICRIME – PENA DE MULTA E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESCRIÇÃO QUE OCORRE NOS TERMOS DO ART. 114, II, DO CP –

RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, circunstâncias não alteradas pelo pacote anticrime, mantendo o caráter sancionatório da pena de multa, que, tem natureza penal (art. 5º, inciso XLVI “C” DA Carta Maior).

Agravo ministerial provido para revogar a decisão que reconheceu a prescrição da pena de multa do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do PEP n.
0004545-14.2017.8.11.0042
,
que declarou a prescrição de todas as penas de multas de Alleson Eugenio de Campos, com fulcro no artigo 197 da Lei nº 7.210/1984.

Irresignado, o agravante requer a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, concernente às penas de multa.

Sustenta que: “
de acordo com o artigo 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa, nos casos em que a multa fora cumulativamente cominada ou aplicada, dar-se-á no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, sendo o marco inicial de contagem a data de trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme artigo 112, inciso I, do Código Penal
” (sic).

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões,
a defesa requer o improvimento do recurso ministerial
(Id. 125003656).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (Id.
100449463 - Pág. 1
).

Em parecer, da lavra da Dra.
Silvana Correa Vianna
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso
, “
para que seja reformada a decisão objurgada, revogando-se a declaração de prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada ao reeducando nos autos da ação penal nº 0004130- 47.2011.8.11.0040, correspondente a 500 (quinhentos) dias-multa
” (Id. 101753455).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

É o relatório.

Insurge-se o representante ministerial com a decisão que
declarou a prescrição da pena de multa do agravado, em razão do reconhecimento do quinquênio legal, sem que houvesse o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com o fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN.

Em síntese, o Ministério Público entende que
não restou configurada a prescrição, já que o prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

O pleito merece guarida. Vejamos.

Em que pese na pena de multa seja aplicada as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, o novo pacote anticrime em seu artigo 51 do CP, estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, determinando que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública,
verbis:

“Art. 51 CP. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

É de se observar que as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, mencionadas no art. 51 do CP, não se confundem com os prazos prescricionais; porquanto não foi retirado o caráter penal da multa, espécie de sanção penal inclusive com previsão constitucional no art. 5º, XLVI, “c”:

“XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;”

Diante disso, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP, que assim verbera:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

“I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

Nesse sentido,
a jurisprudência dominante prevalece que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa,
verbis:

(TJMT)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME
–
INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

“A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada” (CP, art. 114, II).”
(N.U 1025214-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DÍVIDA DE VALOR – PRAZO DO ART. 114, II – MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 394591/AM) – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no artigo 114 do Código Penal. Precedentes do Tribunal Superior”
(N.U 1025885-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

In casu
, o agravado foi condenado nos autos da ação penal nº 0004130- 47.2011.8.11.0040 à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo art. 33, caput, da Lei 11343/06 e art. 158, caput, do Código Penal, com trânsito em julgado para a acusação em 08/09/2014.

Assim, nos termos dos artigos 109, II, e 110, §1º, ambos do Código Penal, o prazo prescricional da pena de multa imposta em razão da condenação do agravado nos autos da ação penal citada é de 16 (dezesseis) anos, conforme aduz o Ministério Público, ao passo que transcorrido prazo inferior entre o trânsito em julgado da respectiva sentença para a acusação e a presente data, não há se falar em prescrição da pretensão executória da pena de multa imposta.

Ante o exposto,
dou provimento

ao agravo em execução manejado pelo Ministério Público, para que seja reformada a decisão objurgada, revogando-se a declaração de prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada ao reeducando

Alleson Eugenio de Campos
, nos autos do processo executivo n.
0004545-14.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022